Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744533-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDA: MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível. Nos autos há discussão sobre o direito à sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo, que foi decidido no julgamento do REsp1.750.660/SC (Tema 1.004). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 11/5/2021). A tese repetitiva ficou assim definida: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição processual no polo ativo de cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, tendo como objeto valores indenizatórios. A agravante também busca afastar condenação à multa por litigância de má-fé. A parte agravada suscitou preliminar de deserção, alegando ausência de recolhimento tempestivo e em dobro das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de deserção e analisar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ e, se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento das custas processuais em dobro foi devidamente comprovado, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil (CPC), afastando a preliminar de deserção. 4. Conforme decidido no Tema 1.004 do STJ, o adquirente de imóvel após a imposição de restrição administrativa, apossamento ou esbulho administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos que não sofreu. Presume-se que o preço de aquisição já contempla a depreciação do bem em razão da restrição preexistente. 5. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do imóvel registra expressamente a existência do processo de desapropriação e a restrição administrativa incidente sobre a fração ideal adquirida. Tal circunstância demonstra o conhecimento prévio do agravante sobre a limitação ao imóvel, não se aplicando as exceções previstas no Tema 1.004/STJ (como boa-fé objetiva em casos de negócio jurídico gratuito ou vulnerabilidade econômica do adquirente). 6. A indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, conforme art. 927 do Código Civil, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direitos sem comprovação do efetivo dano ao adquirente. 7. Quanto à multa por litigância de má-fé, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. No caso, a conduta do agravante limitou-se ao exercício regular do direito de ação, não se verificando manipulação de fatos ou abuso processual aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão agravada quanto à ilegitimidade ativa do agravante para substituição processual. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014